Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para consultar os veículos de propriedade do devedor, a fim de possibilitar a localização do seu endereço, além da penhora e restrição do bem localizado.
2. É deve do Juiz adotar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial, com o propósito de possibilitar a satisfação do crédito. Inteligência do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 3o, parágrafo 9o, que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o Juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.
4. Reputa-se razoável a inserção da restrição judicial total junto ao Sistema RENAJUD, diante da existência dos riscos inerentes à livre circulação do veículo, o qual, além de estar perdendo valor de mercado com o uso, está sujeito a multa por infrações de trânsito e perdas eventuais decorrentes de roubos e acidentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.